Tribunal: TJPA
Processo: 0814517-10.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814517-10.2023.8.14.0000

PACIENTE: HYGSON KASSYDY LAMEIRA VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO.
ART. 157, § 2º, II E V, § 2º-A, I E II, § 2-B, C/C ART. 157, §3º, INCISO II, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II (ROUBO CIRCUNSTANCIADO AO BANCO COM TENTATIVA DE LATROCÍNIO CONTRA O GM CARDOSO), C/C ART. 163 PARÁGRAFO ÚNICO, I, II E III (DUAS VEZES, POIS FORAM DOIS CARROS DANIFICADOS - VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL E UM CARRO DO TIPO S-10, COR BRANCA ), TODOS DO CP, E ART.2ª, §2º, DA LEI Nº 12.850/2013, TUDO NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CP
.
RECONHECIMENTO DE PROVA ILÍCITA E CONSEQUÊNCIAS CORRELATAS
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO PREENCHIMENTO DE
REQUISITO DO ARTIGO 312 DO CPP.

IM
PROCEDÊNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA EXISTENTES. CONHECIMENTO, EM PARTE, DA ORDEM E DENEGAÇÃO NO MAIS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer, em parte, da ordem e denegá-la no mais, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mi e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de medida liminar, impetrado pela Ilustre Advogada Giselia Domingas Ramalho Gomes, em favor do nacional Hygsson Kassydy Lameira Vieira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/Pa.

Na petição inicial, consta (Num. 16046093):

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em face do acusado imputando-lhe a prática dos crimes roubo majorado, latrocínio tentado, crime de dano e crime de organização criminosa, previstos nos art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I e II, § 2-B, c/c art. 157, §3º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II (roubo circunstanciado ao banco com tentativa de latrocínio contra o GM Cardoso), c/c art. 163 parágrafo único, I, II e III (duas vezes, pois foram dois carros danificados - viatura da guarda municipal e um carro do tipo S-10, cor branca ), todos do CP, e art.2ª, §2º, da Lei nº 12.850/2013, tudo na forma do artigo 69 do CP.

(...)

Através do INTERROGATÓRIO REALIZADO EM SEDE POLICIAL DO SR. ADENILSON DA SILVA ROCHA, NO IPL 00130- 2022.100008-7 (processo criminal nº 0800694-58.2022.8.14.0111), foi que originou a acusação nesta ação penal contra o paciente, bem como todas as provas produzidas nos autos do processo foram originadas das informações contidas neste depoimento.

(...)

O SR. ADENILSON DA SILVA ROCHA FOI PRESO EM FLAGRANTE ILEGALMENTE E CONDUZIDO ALGEMADO E OBRIGADO, MESMO SEM TER FLAGRANTE DELITO E SEM QUE HOUVESSE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA CONTRA O MESMO, num ato de total e completo despreparo dos policias, os quais de forma afoita e ao arrepio da lei optaram por prender ilegalmente uma pessoa e obter informações desta numa verdadeira coação ilegal, ou seja, um verdadeiro CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, já que ninguém é obrigado fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei.

(...)

Assim, se a origem está eivada de ilegalidade, ou seja, PRISÃO EM FLAGRANTE ILEGAL, sua condução coercitiva a delegacia de policial é óbvio que o interrogatório realizado em sede policial, derivado do primeiro ato ilegal, qual seja a PRISÃO ILEGAL é COMPLETAMENTE ILEGAL, deve se concluir que O INTERROGATORIO PRESTADO EM SEDE POLICIAL é ABSOLUTAMENTE NULO, pois fora obtida informações diante de coação e pressão oriunda da prisão ilegal em flagrante Sendo o interrogatório ilegal, não pode o mesmo ser utilizado como meio de prova neste processo criminal, motivo pelo qual requer seja O INTERROGATÓRIO POLICIAL RECONHECIDO COMO ILEGAL, NULO E DEVIDAMENTE EXTRAÍDO DOS AUTOS DO INQUÉRITO E DA AÇÃO PENAL, bem como toda e quaisquer provas oriundas das informações contidas neste interrogatório, bem como a nulidade de todo e qualquer documento que menciona e se apoias nas informações contida no mesmo...

(...)

Verifica-se Exas. que a única prova que vinculou o paciente a este processo foi tão somente o DEPOIMENTO DO SR. ADENILSON, sem o referido depoimento não se chegaria a nenhuma prova que fora produzida posteriormente.

(...)

(...) não ocorreram os requisitos do artigo 312 do CPP (prisão preventiva) do paciente, POIS NÃO ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS DA NORMA DE EXTENSÃO prevista no artigo 29 do Código Penal e consequentemente está ausente os indícios de autoria quanto a pessoa do paciente.

(...)

RECONHECIDA A NULIDADE DO DEPOIMENTO DO SR. ADENILSON DA SILVA ROCHA NO PROCESSO DE ORIGEM (PROCESSO Nº 0800694-58.2022.8.14.0111) E NESTE PROCESSO ORIUNDO DE DESMEBRAMENTO DAQUELE, BEM COMO NULIDADE DE TODAS AS DEMAIS PROVAS DECORRENTES DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO REFERIDO SENHOR, com a consequente revogação da prisão preventiva do paciente, decretando o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL INSTAURADA tendo em vista que a mesma esta embasada em cima de prova ilícita E NULA.

Requer ainda o reconhecimento da Ausência dos Requisitos do concurso de pessoas, qual seja vínculo subjetivo e identidade de infração quanto aos crimes da denúncia e a consequente exclusão do paciente do processo e concessão da revogação da prisão preventiva.

Documentação anexa (- Num. 16046094 e ss.).

Indeferido o pedido liminar (Num. 16123562), o impetrado presta informações (Num. 16182438) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem (Num. 16415559).

É o relatório do necessário.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A presente suscitação de prova ilícita e consequências correlatas,
data venia
, não têm como ser apreciadas pela via eleita
.

O conjunto probatório, então, oferecido é insuficiente para demonstrar o constrangimento alegado.

O
habeas corpus
não comporta dilação probatória, até mesmo em vista da celeridade que envolve o procedimento.

Inexiste, destarte, quanto a isso, como conhecer o pedido da impetração.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – TESE DE NULIDADE DE PROVA OBTIDA ILICITAMENTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM ACOLHIDA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA ESTREITA LIMITADA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PLEITO DE TRANCAMENTO POR NÃO SUSTENTAÇÃO DAS TESES NECESSÁRIAS. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1. A via estreita de habeas corpus não comporta revolvimento probante, o que seria preciso para análise da tese ventilada pelo impetrante, ou seja, exame de ilicitude decorrente de prova obtida mediante inviolabilidade de domicílio.

A referida tese pode ser veiculada no curso do processo de cognição, este o qual mais adequado a tanto, sem que se maneje a presente via estreita como sucedâneo recursal, dados seus limites, sumário e célere.

2. Impossibilidade de exame para o fim de trancamento da ação penal, posto que o impetrante não manejou os argumentos necessários, sendo que veiculou nulidade, o que acarretaria possível anulação da ação penal, e não o seu trancamento.

PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0806283-44.2020.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Penal – Julgado em 14/07/2020 )

No mais,
identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir.

Deve, portanto, ação constitucional conhecida em parte.

02 – DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Do decreto da constrição cautelar do paciente, extraio (Num. 16046098):

A Autoridade Representante consigna que ADENILSON confessou que prestou auxílio ao grupo responsável pelo roubo, a pedido de um conhecido, da cidade de Paragominas – PA, conhecido como “Velho Hygor”

(...)

Após sua prisão, segundo registrado pela Autoridade Representante, ADENILSON reconheceu VELHO HYGOR, PLAYBOY, BARBA e PREGO, como sendo, respectivamente, HYGSON KASSIDY LAMEIRA VIEIRA, YAGO RAYFSON DE MEDEIROS BEZERRA, ITAMAR DE SOUZA SALLES e JACKSON SILVA XAVIER.

(...)

Sabe-se que, indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é a exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização.

Nesse contexto, ressalte-se que, para subsistir a prisão preventiva, devem estar presentes e conjugados os pressupostos (prova de existência do crime e indício suficiente de autoria) e um dos fundamentos jurídicos da medida (garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal), estes últimos apontados de maneira concreta.

Com efeito, a existência do fato supostamente delituoso é indene de dúvidas, pela
notitia criminis
levada a conhecimento da Autoridade Policial inicialmente pelo Boletim de Ocorrência Nº 00121/2022.100682-6, bem como pelas investigações em sede do inquérito policial em seguida inaugurado (ID 73600457 – relatório de investigação).

Os indícios suficientes de autoria se delineiam do interrogatório de REGINALDO ROSENO DA SILVA (ID 73600463, Pág. 19) e ADENILSON DA SILVA ROCHA (ID 73600463, pág. 21-26), em consonância com os demais elementos colhidos.

O investigado ADENILSON DA SILVA ROCHA, vulgo “Gaúcho”, em sede policial, procedeu ao reconhecimento dos representados JACKSON SILVA XAVIER, como sendo “Prego”; HYGSON KASSIDY LAMEIRA VIEIRA, como sendo “Velho Hygor”; ITAMAR DE SOUZA SALLES, como sendo “Barba”; YAGO RAYFSON DE MEDEIROS BEZERRA, como sendo “Yago Playboy” (ID 73600463 – págs. 27 – 34). Ademais, ADENILSON reconheceu JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS JÚNIOR, vulgo “Juca”, como sendo o integrante do grupo referido pela alcunha de “Baixinho” (ID 73809422).

(...)

Nessa esteira, os pressupostos preceituados no artigo 312 do Código de Processo Penal restam verificados.

No que tange à análise dos fundamentos, contidos no mesmo dispositivo legal, entendo que a ordem pública, face à gravidade concreta e à repercussão social da ação perpetrada pelos representados, resta sobremaneira abalada. O sentimento de insegurança que atinge a população de uma pequena cidade a partir da prática de fatos como o que ora se faz referência é imensurável, sobretudo quando levadas em conta nuances como o horário do delito, a deflagração infindável de disparos de arma de fogo, sem olvidar do uso de reféns durante toda a ação.

Ademais, as investigações demonstraram o risco de reiteração delitiva dos representados, caso fiquem em liberdade, uma vez que há indícios da participação destes em roubos a bancos, também, de diversos Estados da Federação, todos na modalidade conhecida como “Novo Cangaço”.

Assim, tenho que o periculum libertatis resta, por ora, configurado mormente pelo prisma supramencionado.

De mais a mais, analisados os requisitos de ordem subjetiva, tenho que a capitulação imputada aos representados também se enquadra no requisito objetivo estabelecido pelo art. 313, I, do CPP, a se admitir, pois, a decretação da prisão preventiva, já que a soma das pena(s) máxima(s) cominada(s) em abstrato dos delitos imputados ultrapassa(m) o quantum de 4 (quatro) anos, estabelecido pelo mencionado dispositivo legal.

Oportuno destacar que, não obstante o preceito secundário do delito contido no “caput” do art. 288 do Código Penal contemple pena inferior a 04 (quatro) anos, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, subsumível à ação dos representados, possibilita que a pena ultrapasse o quantum do requisito objetivo que acabara de ser mencionado.

A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apontando elementos da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria, apoiando-se em dados fáticos, especialmente na gravidade concreta do delito.

Expostos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
), demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há por que revogá-la.

Nesse contexto – estando a decisão escrita e fundamentada conforme os pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, não há que se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, pois consoante determina o artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE PROVAS POR VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. CONCLUIR DE FORMA DIVERSA DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. RECEIO DE PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADO À ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI E A PERICULOSIDADE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA VOLTADA PARA A PRÁTICA DE CRIME DE ROUBOS A BANCO. FUNDAMENTO IDÔNEO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. RECORRENTE PRESO DESDE 3/12/2020. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA PELO MAGISTRADO SINGULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. No caso, não se conhece da alegação de ilegalidade de provas por violação da cadeia de custódia, porque não analisada pela Corte local. Isso porque, não cabe habeas corpus para tratar de questão que não foi objeto de análise pelo Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância (AgRg no HC n. 620.167/PI, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 29/4/2021).

2. Ademais, não dever ser acolhida a alegação de insuficiência de indícios de autoria, uma vez que, demonstrado que indícios suficientes de autoria, para desconstituir tal entendimento, seria necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que, conforme delineado acima, esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental (AgRg no HC n. 733.365/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe 8/8/2022).

3. Deve ser mantida a decisão na qual se nega provimento ao recurso quando não evidenciado o constrangimento ilegal alegado, em especial quando as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação suficiente para manutenção do acautelamento preventivo. Hipótese na qual o decreto preventivo evidenciou prova da existência do delito, indícios suficientes de autoria, contemporaneidade da necessidade da medida, pois se trata de acautelamento provisório decretado a partir de prisão em flagrante delito, e o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à ordem pública, ressaltando existirem fortes indícios de que os indiciados, seja em razão dos mandados de prisão ativos, da quantia de dinheiro apreendida, das versões conflitantes prestadas e, principalmente, pela utilização de documentos falsos a fim de esconder a sua real identidade, possuem ligação com o crime organizado (fl. 354).

4. Por fim, também sem razão quanto à alegação de excesso de prazo para formação da culpa, pois, no trâmite processual, não se verificou de plano violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, balizas de aferição da razoável duração do processo, porque, nos termos da decisão hostilizada, se trata de feito complexo - com pluralidade de réus (16) e diversidade de condutas delitivas - e inexiste culpa do Judiciário na eventual mora processual.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 167.227/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço da ordem,
em parte, e a denego no mais.

É o voto.

Belém, 16/12/2023